Tribunal: STF
Processo: RE 107547
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA.
PESSOA FÍSICA QUE EXERCEU ATIVIDADE ECONÔMICA DE NATUREZA COMERCIAL,
COM FIM LUCRATIVO, ESTANDO ASSIM EQUIPARADA A PESSOA JURÍDICA,
NOS TERMOS DO ART. 16, § 1º, 'B', DO DECRETO N. 58.400-66.
REGULARIDADE DO LANCAMENTO SUPLEMENTAR EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE,
TAMBÉM COMO PESSOA FÍSICA, CLASSIFICANDO-SE, NA CEDULA 'F', OS
LUCROS QUE LHE FORAM DESTINADOS COMO ÚNICO TITULAR DA EMPRESA
FICTA (ART. 51, 'A' DO REGULAMENTO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.